Tribunal: TJSP
Processo: 1045713-96.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Processual civil. Renúncia ao direito sobre o qual se funda ação. Acolhimento. Ato unilateral que independe de concordância da ré. Entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência atribuída à autora. Vigência que se dá ao artigo 90 do Código de Processo Civil. Processo extinto, com resolução do mérito.